Tribunal: TJSP
Processo: 0000315-85.2023.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal qualificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado, tanto que sequer questionada pela Defesa – Confissão – Penas readequadas – Regime fixado com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do Juízo da Execução – Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013 –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal qualificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado, tanto que sequer questionada pela Defesa – Confissão – Penas readequadas – Regime fixado com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do Juízo da Execução – Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013 – Recurso defensivo provido.